Tribunal: STM
Processo: 7000827-30.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ART. 303, CAPUT, DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. MILITAR QUE SE APROPRIA DE VALORES DE QUE DETINHA A POSSE, EM RAZÃO DA FUNÇÃO. RÉU CONFESSO. FIRME CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO DE ASSENHOREAMENTO PRESENTE. TESE DEFENSIVA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA, EM RAZÃO DA MÍNIMA LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DANO AO ERÁRIO E À IMAGEM DA MARINHA DO BRASIL. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A configuração do delito previsto no art. 303, caput, do CPM requer a efetiva apropriação/desvio de bem móvel, de que o agente detinha a posse, em razão do cargo ou da função pública que ocupava, desde que o faça de forma livre e consciente, com o dolo de assenhorear-se, em proveito próprio ou alheio. II - O Réu, ex marinheiro, na função de "comprador", era o legítimo detentor de valores em espécie, pertencentes à "Caixa de Economias" da Organização Militar. Designado para a compra de bens móveis (uma Bomba TH-16 NR, sete ventiladores e quatro condicionadores de ar), não realizou a quitação das notas fiscais, emitidas sob a promessa de pagamento futuro, momento em que se inverteu a posse da res, consumando-se o delito. III - Além da confissão do Acusado em juízo, a autoria e a materialidade delitivas restam claramente delineadas nos autos, nos exatos termos do tipo penal, atestando, de forma inequívoca, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, in casu. IV - O pleito absolutório, com supedâneo no Princípio da Bagatela Imprópria, não encontra amparo nos autos, pois houve dano ao erário, no valor de R$ 8.171,49 (oito mil, cento e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), quantia que, ainda que ressarcida pelo Réu, antes da prolação da sentença, não se afigura minimamente lesiva. V - A reprovabilidade da conduta do Réu, à luz dos valores intrínsecos à carreira das Armas, somada aos reflexos causados à imagem da Organização Militar na localidade onde se situa, bem como aos efeitos concretos sobre dois companheiros de farda, que foram submetidos, indevidamente, à persecutio criminis, não podem ser desconsiderados, e reclamam a correta imposição da reprimenda penal. VI - Condenação mantida. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
17/09/2023, 23:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808710980531&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000827-30.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE
MANTER INALTERADA A CONDENAÇÃO DO EX-MN REGINALDO MENDES
SOUZA JÚNIOR À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA
DO DELITO ÍNSITO NO ART. 303, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA VERGASTADA, EM TODOS OS SEUS
JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

17/09/2023, 23:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808710980531&evento=72169...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000827-30.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ART. 303,
CAPUT,
DO
CPM.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
MILITAR
QUE
SE
APROPRIA
DE
VALORES DE QUE DETINHA A POSSE, EM RAZÃO DA
FUNÇÃO.
RÉU
CONFESSO.
FIRME
CONJUNTO
PROBATÓRIO. DOLO DE ASSENHOREAMENTO PRESENTE.
TESE DEFENSIVA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA,
EM RAZÃO DA MÍNIMA LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO
ACOLHIMENTO. DANO AO ERÁRIO E À IMAGEM DA
MARINHA DO BRASIL. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E
CULPÁVEL. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A configuração do delito previsto no art. 303, caput, do CPM requer
a efetiva apropriação/desvio de bem móvel, de que o agente detinha a
posse, em razão do cargo ou da função pública que ocupava, desde que
o faça de forma livre e consciente, com o dolo de assenhorear-se, em
proveito próprio ou alheio.
II - O Réu, ex marinheiro, na função de "comprador", era o legítimo
detentor de valores em espécie, pertencentes à "Caixa de Economias"
da Organização Militar. Designado para a compra de bens móveis
(uma Bomba TH-16 NR, sete ventiladores e quatro condicionadores de
ar), não realizou a quitação das notas fiscais, emitidas sob a promessa
de pagamento futuro, momento em que se inverteu a posse da res,
consumando-se o delito.
III - Além da confissão do Acusado em juízo, a autoria e a
materialidade delitivas restam claramente delineadas nos autos, nos
exatos termos do tipo penal, atestando, de forma inequívoca,
a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, in casu.
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
2/19
IV - O pleito absolutório, com supedâneo no Princípio da Bagatela
Imprópria, não encontra amparo nos autos, pois houve dano ao erário,
no valor de R$ 8.171,49 (oito mil, cento e setenta e um reais e quarenta
e nove centavos), quantia que, ainda que ressarcida pelo Réu, antes da
prolação da sentença, não se afigura minimamente lesiva.
V - A reprovabilidade da conduta do Réu, à luz dos valores intrínsecos
à carreira das Armas, somada aos reflexos causados à imagem da
Organização Militar na localidade onde se situa, bem como aos efeitos
concretos sobre dois companheiros de farda, que foram submetidos,
indevidamente, à persecutio criminis, não podem ser desconsiderados,
e reclamam a correta imposição da reprimenda penal.
VI - Condenação mantida. Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo defensivo e,
no mérito, em negar-lhe provimento, a fim de manter inalterada a condenação do ex-
MN REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
pela prática do delito ínsito no art. 303, caput, do Código Penal Militar, nos exatos
termos da Sentença vergastada, em todos os seus jurídicos e legais efeitos.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU) contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade,
condenou o Réu, o ex Marinheiro (MN) REGINALDO MENDES SOUZA
JÚNIOR, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput
1, do
Código Penal Militar (Peculato Doloso), concedendo-lhe o benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
3/19
Na mesma Ação Penal Militar também figuram como réus o 2º
Sargento MO Antônio Gustavo Araújo Gonçalves e o Suboficial José Paulo Silva de
Oliveira, ambos denunciados como incursos no art. 303, §3º
2, do CPM (Peculato
Culposo) e absolvidos com fulcro no art. 439, “b”
3, do CPPM, ao entendimento de
que não estavam envolvidos na conduta do ora Apelante. A esse respeito não há
inconformismo das partes, motivo pelo qual o presente Relatório restringir-se-á ao
primeiro Réu.
Narra a Denúncia, in verbis (evento 1 da Ação Penal Militar nº
7000030-79.2021.7.10.0010/CE):
“[...] Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 13, de
16.03.2021, por determinação do Capitão dos Portos do Piauí, Capitão de Fragata
Benjamin Dante Rodrigues Duarte Lima, com fins de apurar possíveis
irregularidades no cadastramento contábil de bens móveis adquiridos por meio de
recursos da caixa de economias pela referida Organização Militar (Evento 1,doc 1,
fl.03).
No período compreendido entre os meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019,
houve a retirada de valores pelo ex- MN Reginaldo Mendes Souza Júnior da caixa
de economias da Capitania dos Portos do Piauí (CPPI) para a compra de uma
Bomba TH-16 NR na empresa Neves Irrigacenter Ltda-EPP, no valor de R$
1.300,00 (hum mil e trezentos reais), 07 (sete) ventiladores na empresa Top Móveis,
no montante de R$ 1.503,60 (hum mil, quinhentos e três reais e sessenta centavos) e
04 (quatro) ar-condicionados na empresa Liliane S/A, no valor de R$ 5.396,00
(cinco mil e trezentos e noventa e seis reais), conforme notas fiscais acostadas às
fls. 43, 48 e 53, doc.2, Evento 1.
Ressalte-se que a maioria das compras efetuadas na Organização Militar em
questão eram realizadas pelo referido ex-Militar, porém este não detinha a função
especifica de comprador, haja vista não existir tal cargo. Ademais, vale registar que
o ora denunciado gozava de ampla confiança de seus colegas, inclusive de seus
superiores, sendo sempre muito prestativo e ágil na prontificação das fainas
determinadas, consoante os termos de declarações colacionados às fls. 18 a 35,
doc.2, Evento 1.
Ocorre que o ex- MN Reginaldo Mendes Souza Júnior apresentou as aludidas notas
fiscais, como se as compras tivessem sido efetivadas, ao Fiel de Armazenamento, 2º
SG-MO Antônio Gustavo Araújo Gonçalves e ao Fiel de Material, SO José Paulo
Silva de Oliveira, os quais assinaram os respetivos Certificados de Recebimento de
Material (CRMs - v. fls. 44, 49 e 54, doc.2, Ev.1) sem a devida verificação dos bens
móveis já descritos acima, contrariando o que dispõe as Normas Sobre Gestão de
Materiais- SGM-303 (v. fls. 62 a 69, doc.2, Ev.1) e a Ordem Interna nº 30-01C (v.
fls. 55 a 61, doc.2, Ev.1) da CPPI.
Desse modo, após a assinatura dos CRM's pelo Fiel de Armazenamento e pelo Fiel
de Material supra mencionados, referidos documentos foram encaminhados à
Gestora de Material, 1º Ten. Nayla Silva Pereira, momento em que esta assinou
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
4/19
somente o CRM relativo à compra dos ventiladores, tendo em vista que o Fiel de
Material afirmou que viu os 03 (três) ventiladores e que o restante já havia sido
distribuído nas Divisões. Por outro lado, a aludida Militar não assinou os CRM's
referentes à compra dos ar-condicionados e da Bomba TH-16 NR, uma vez que os
bens móveis em tela não estavam a bordo, consoante relato do Fiel de Material.
Diante de todo o exposto, a 1° Ten Nayla entrou em contato com as empresas
responsáveis pela entrega dos bens móveis pendentes, tendo estas alegado que não
enviaram os mencionados bens por falta de pagamento pelo ex- MN Reginaldo
Mendes Souza Júnior. Demais disso, também comunicou os fatos ao Agente Fiscal,
CC Sancler e para 1° Ten. Otalita, por ser a Encarregada do ex-Militar, para que
adotassem as providências cabíveis (v. fls. 21 a 23, doc.2, Ev.1).
Vale consignar também que o dano ao erário, na época, foi de R$ 7.555,20 (sete
mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), da seguinte maneira: 1-
04 (quatro ventiladores) não entregues, totalizando o valor de R$ 859,00
(oitocentos e cinquenta e nove reais); 2- 01 (uma) bomba de água não entregue, no
valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais); 3- 04 (quatro) condicionadores de
ar não entregues, no montante de R$ 5.396,00 (cinco mil, trezentos e noventa e seis
reais). Frise-se também o demonstrativo do débito constante nos autos atualizado
até 28.07.2020, o qual informa o valor de R$ 8.171,49 (oito mil, cento e setenta e
um reais e quarente e nove centavos - Ev. 19, fl.35).
Pois bem, muito embora o ex- MN Reginaldo Mendes Souza Júnior tenha negado os
fatos em tela, bem como não reconheceu como sua as rubricas apostas como perito
dos materiais nos CRM's e no registro de controle da caixa de economias, todas as
testemunhas foram uníssonas em apontá-lo como a pessoa responsável pela
aquisição dos bens móveis em questão. Ressalte-se que a perícia técnica restou
inconclusiva devido a baixa complexidade do material periciado (v. Ev. 19). [...]
No que concerne às condutas do Fiel de Armazenagem, 2º SG-MO ANTÔNIO
GUSTAVO ARAÚJO GONÇALVES e do Fiel de Material SO JOSÉ PAULO SILVA
DE OLIVEIRA, estes possuíam o dever de verificação do material quando as notas
fiscais lhe foram apresentadas para certificação, assim como providenciar a guarda
destes até a devida distribuição, bem como de realizar sua classificação e fazer o
lançamento contábil, respectivamente, condutas estas que não foram efetivadas
pelos ora denunciados acima, tendo ambos Militares assinado os CRM's
simplesmente acreditando na palavra do ex-MN Reginaldo Mendes Souza Júnior,
atitudes que sem dúvida contribuíram demasiadamente para que este subtraísse os
valores destinados às aquisições dos bens móveis para a Capitania dos Portos do
Piauí.
Por tal razão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito em relação aos
três denunciados, de maneira que praticaram eles, na seguinte conformidade:
ex- MN REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR, peculato (artigo 303, caput , do
Código Penal Militar), por ter se apropriado de dinheiro público, de que tinha
posse, em razão da função que ocupava na Organização Militar em questão;
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
5/19
SO JOSÉ PAULO SILVA DE OLIVEIRA: peculato culposo (art. 303, parágrafo 3º,
do Código Penal Militar), por ter contribuído culposamente para que o ex- MN
Reginaldo Mendes Souza Júnior se apropriasse de valores que não lhe pertenciam;
2º SG-MO ANTÔNIO GUSTAVO ARAÚJO GONÇALVES: peculato culposo (art.
303, parágrafo 3º, do Código Penal Militar), por ter contribuído culposamente para
que o ex- MN Reginaldo Mendes Souza Júnior se apropriasse de valores que não
lhe pertenciam; [...]”.
A Exordial encontra-se escorada no correspondente Inquérito Policial
Militar (IPM nº 7000035-38.2020.7.10.0010).
A Denúncia foi recebida em 20/05/2021 (evento 1, item 2, da APM).
O Acusado foi devidamente citado (evento 24 da APM).
Realizada a audiência na data aprazada (evento 46 - ATA, da APM),
manifestaram-se os causídicos dos Acusados absolvidos pela suspensão do processo,
até que fosse efetuado o ressarcimento do dano ao erário investigado. Na ocasião, o
defensor do ora Apelante, ex-MN REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR,
informou que este já havia ressarcido os valores questionados.
Ato contínuo, o Magistrado decidiu pela continuidade da tramitação do
feito, determinando à Capitania dos Portos do Piauí que informasse ao Juízo, no
prazo de 10 (dez) dias, o montante já ressarcido, além do quantum remanescente e
atualizado do débito em questão, bem como a respectiva divisão cabível, a cada um
dos 3 (três) Acusados, à época (evento 46 e 54 - ATA e Ofício nº 323, de 13/09/2021,
da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, respectivamente - da APM).
Em resposta ao supracitado Ofício, a Capitania dos Portos informou
não ter ocorrido o ressarcimento ao erário por parte do Apelante, relativo aos valores
atinentes aos bens descritos na Denúncia (evento 131 da APM).
As Testemunhas do Parquet foram inquiridas: CMG BENJAMIM
DANTE RODRIGUES DUARTE LIMA, 1º TEN OTALITA MARIA LIMA DOS
SANTOS, 1º TEN NAYLA SILVA PEREIRA e, por fim, SG-ES JOSÉ FERREIRA
DE ALMEIDA (evento 46 e 47 - ATA e VÍDEOS, respectivamente - da APM).
A Defesa do Acusado não arrolou testemunhas (evento 73 da APM).
O Acusado foi qualificado e interrogado (evento 98 da APM).
Em sede de audiência, o causídico do Apelante requereu ao Juízo a
quo determinasse à Capitania dos Portos do Piauí a apresentação de Guia de
Recolhimento da União (GRU), referente ao quantum do débito, informando a
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
6/19
intenção de renovar tal pedido, por ocasião da abertura do prazo afeto ao art. 427
4 do
CPPM (evento 98, 99 e 111 – VÍDEOS e reiteração do pedido - da APM).
Na fase do art. 427, o MPM nada requereu (evento 101 da APM).
Em 29/11/2021, a DPU informou não ter recebido, até aquele
momento, a GRU requisitada, requerendo ao Juízo a dilação do prazo para sua
apresentação ao processo, no que foi atendida (evento 114 da APM). Apenas para
fins de esclarecimento, consta dos autos que a DPU requereu, ao todo, três dilações
de prazo, na tentativa de receber a GRU da Organização Militar (eventos 111, 119 e
139, da APM).
Não obstante, em sua última tentativa, a Defesa requereu, também, a
intimação judicial da Capitania dos Portos para a apresentação da GRU, pleito
atendido em 26/03/2022 (evento 142 da APM). Naquela oportunidade, o Juízo a
quo consignou ser a última dilação de prazo concedida (salvo motivo relevante),
determinando, via de consequência, a abertura de vista às partes, sucessivamente,
para a fase de Alegações Escritas - art. 428 do CPPM.
Em 02/05/2022, a Unidade Militar informou a emissão de GRU, no
valor de 50% do débito, num total de R$ 4.277,75 (quatro mil, duzentos e setenta e
sete reais e setenta e cinco centavos), que já havia sido quitada pelo Apelante, em
26/11/2021 (evento 157 da APM).
Na sequência, verifica-se a juntada de outra GRU, com o respectivo
comprovante de pagamento anexo, no valor de R$ 4.215,11 (quatro mil, duzentos e
quinze reais e onze centavos), datada de 30/04/2022 (evento 159 da APM).
Após a comprovação de quitação do débito ora em exame, a instrução
processual avançou à fase do art. 428 do CPPM, conforme Despacho anteriormente
proferido, em 26/03/2022 (evento 142 da APM). A Acusação e a Defesa do Acusado
REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR apresentaram as suas Alegações Escritas
(eventos 166 e 194, respectivamente, da APM).
O Julgamento foi realizado, nos termos da Ata (evento 265 da APM),
tendo o Conselho Permanente decidido, por unanimidade:
1) ABSOLVER os réus SO JOSÉ PAULO SILVA DE OLIVEIRA e 2º SG-
MO ANTÔNIO GUSTAVO ARAÚJO GONÇALVES, já qualificados nos presentes
autos, como incursos no art. 303, § 3º (peculato culposo) do CPM, com fundamento
no art. 439, ‘b’, do CPPM, por não constituir o fato infração penal, uma vez que
não concorreram para o crime de peculato-apropriação praticado pelo ex-
MN REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR.
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
7/19
2) CONDENAR o réu ex-MN REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR, já
qualificados nos presentes autos, como incurso no art. 303, caput (peculato doloso),
cominando-se a atenuante do art. 72, III, alínea “b”, tudo do CPM. [...]”.
A Sentença foi devidamente publicada, em 07/10/22 (evento 258 da
APM).
Inconformada, a Defesa interpôs Apelação (evento 276 da APM), em
cujas Razões recursais (evento 286 da APM) arguiu, preliminarmente, a incidência
da prerrogativa da contagem em dobro dos prazos processuais para a Defensoria
Pública Federal. Quanto ao mérito, sustentou a absolvição do Apelante, pugnando
pela aplicação do princípio da bagatela imprópria, por entender ser a culpabilidade
do réu reduzida, haja vista ter, efetivamente, reparado o dano, gerando prejuízo de
pouco valor.
Ademais, aduziu a Defesa ser o Réu primário e de bons antecedentes,
razão pela qual entendeu desproporcional a aplicação da penalidade a ele cominada
no Decisum de primeiro grau, mormente quando se observa que o Apelante já
sofrera punições administrativas, afetas ao fato ora em exame.
Diante do resumidamente exposto, requer o Órgão Defensivo o
recebimento e o provimento do presente Apelo, com a consequente reforma da
Sentença vergastada, a fim de absolver o Apelante, com fundamento na aplicação do
princípio da bagatela imprópria, nos termos da jurisprudência do STM.
Em sede de Contrarrazões, o MPM pugnou pela manutenção da
Sentença, em sua integralidade, alegando não ser cabível, no âmbito da Justiça
Castrense, a aplicação do princípio da bagatela imprópria, como deseja fazer crer a
Defesa. Refutando as alegações defensivas, arguiu, também, que a reprovabilidade
da conduta do Apelante é grave, haja vista afrontar princípios norteadores das Forças
Armadas, maculando, inclusive, a honra e a imagem da Marinha do Brasil com seu
comportamento (evento 289 da APM).
Entende o Órgão Ministerial não haver dúvida quanto ao fato de o
Apelante ter se aproveitado de sua condição de militar para conseguir a emissão de
notas fiscais em estabelecimentos comerciais, sob a promessa de posterior
pagamento, o que, todavia, jamais ocorreu. Tal conduta conduziu ao cancelamento
das referidas notas, fato que evidenciou o evento criminoso.
À guisa de fecho, requer que o Apelo não seja provido, mantendo-se a
Sentença hostilizada, em todos os seus jurídicos e legais efeitos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar,
opinou pelo conhecimento e desprovimento do Apelo defensivo, a fim de que a
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
8/19
Sentença hostilizada seja mantida, em todos os seus jurídicos e legais efeitos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
Trata-se de Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, no
patrocínio dos interesses do ex-MN REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR, em
face de Sentença proferida em 07/10/2022, pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha da 10ª CJM, que o condenou, por unanimidade, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, nos termos acima relatados, como incurso no art. 303, caput, do
CPM (peculato doloso), c/c o art. 72, III, “b”
5, e com o art. 73
6, ambos do mesmo
diploma (Evento 258 da APM).
Consigna-se que figuravam como réus, juntamente com o Apelante, o
2º SG-MO ANTÔNIO GUSTAVO ARAÚJO GONÇALVES e o SO JOSÉ PAULO
SILVA DE OLIVEIRA, ambos absolvidos pelo veredito primário, não tendo havido
irresignação recursal quanto a este aspecto do Decisum.
Antes de entrar no mérito da causa, consta no Apelo
questão preliminar, atinente à tempestividade recursal, consistente na alegação da
prerrogativa de que goza a Defesa Pública de contagem dos prazos em dobro.
Esta arguição encontra-se ultrapassada, pois a insurgência foi
regularmente recebida pelo juízo a quo, não tendo havido qualquer ressalva a
respeito de sua tempestividade, o que também não se verificou no âmbito deste
Tribunal.
Destarte, considero a preliminar defensiva prejudicada, e passo ao
mérito da quaestio.
Passando ao enfrentamento do Apelo, a Defesa requer, em suma, a
reforma da condenação imposta ao Réu, a fim de que seja absolvido, sob a
justificativa de que o caso comportaria a incidência do princípio da bagatela
imprópria.
Entretanto, não obstante a argumentação apresentada, a tese não
merece prosperar.
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
9/19
Dando início ao exame do mérito recursal, de plano, verifica-se que as
provas carreadas aos autos, na instrução processual, evidenciam, de forma cristalina,
a prática do crime de peculato (art. 303, caput, CPM) pelo Apelante. Tipo penal
inserido no rol dos crimes contra a Administração militar, cujo escopo é a tutela do
adequado funcionamento de suas atividades.
Nas lições do emérito professor Nelson Hungria
7, o objeto jurídico
desse gênero delitivo é “o interesse da normalidade funcional, probidade, prestígio,
incolumidade e decoro da Administração Pública”. Há que se destacar, ainda, que o
patrimônio castrense figura como bem jurídico protegido de forma mediata pelo art.
303, caput, CPM, muito embora não se trate de crime de natureza patrimonial.
A consumação, por sua vez, exige a efetiva apropriação/desvio do bem
móvel (dinheiro, valor ou outro bem móvel), de que o agente tenha a posse ou a
detenção, em razão do cargo ou da função pública que exerça, desde que o faça, de
forma livre e consciente, com o dolo de assenhorear-se, em proveito próprio ou
alheio.
Ou seja, a partir do momento em que a posse da res é invertida,
passando à esfera da livre manipulação pelo sujeito ativo, tem-se por consumado o
delito, aspecto bem elucidado no magistério de Cezar Roberto Bittencourt
8:
“É fundamental a presença do elemento subjetivo transformador da natureza da
posse, de alheia para própria, como elemento subjetivo especial do injusto, sob
pena de não se configurar o peculato. Essa é a representação subjetiva que deve
abranger e orientar a ação do sujeito ativo.” (Grifos nossos).
Compulsando os autos, verifica-se que os fatos ocorreram tal qual
narrados na Exordial acusatória. Em síntese, o Apelante, à data dos fatos, era o
responsável pela realização de pequenas compras da Capitania dos Portos do Piauí,
situada em Parnaíba-PI, por gozar da confiança de seus pares e superiores
Sobre isso, destaca-se trecho do depoimento do ex Comandante
daquela organização militar, CMG Benjamim Dante Rodrigues Duarte Lima (evento
47, vídeo 4, da APM), in litteris:
“Eu comandei a Capitania durante dois anos (2018 - 2020). Marinheiro Júnior,
então marinheiro Júnior, era um marinheiro que dotava da confiança de muitas
pessoas à bordo, e ele fazia as compras, não existia a função de comprador, mas
ele era, ele tem um coeficiente de inteligência muito alto! É um garoto, como a
gente chama na Marinha, de ‘safo’! Ele é muito safo! Então, inúmeras vezes, a
gente precisou dele e ele conseguia resolver problemas até difíceis. Mas ele, talvez,
tenha utilizado essa inteligência para algo que não era correto. [...]” (Grifo nosso).
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487b...
10/19
No exercício da citada atribuição, o Acusado retirou valores, em
espécie, da “Caixa de Economias” da Organização Militar, para a aquisição de uma
Bomba TH-16 NR, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); de 7 (sete)
ventiladores, totalizando R$ 1.503,60 (mil quinhentos e três reais e sessenta
centavos); e, por fim, 4 (quatro) condicionadores de ar, no valor de R$ 5.396,00
(cinco mil, trezentos e noventa e seis reais), consoante demonstram as notas fiscais
acostadas aos autos (evento 1, DILIGENCIAS1, fls. 43,46 e 48 do IPM nº 7000035-
38.2020.7.10.0010).
É elucidativo o trecho a seguir transcrito, do depoimento da mesma
testemunha, sobre a dinâmica da “Caixa de Economias” (evento 47, vídeo 4, da
APM):
“A Caixa de Economias [...], ela tá sendo até inclusive, cortada na Marinha, por
causa de muitos problemas! Mas é um valor que você chama de “sobras lícitas”,
onde você pode fazer pequenas compras; compras de emergência, compras que
você tem uma dificuldade a mais de ter um empenho, ou em uma cidade como
Parnaíba, onde fica a capitania, a gente ter esse recurso para uma situação de
eventualidade.”.
Consta dos autos que, dos objetos acima relacionados, comprovou-se a
entrega de apenas (três) ventiladores novos no aquartelamento. As notas fiscais dos
demais bens foram emitidas, segundo os estabelecimentos comerciais, sob a
promessa de pagamento feita pelo Acusado. Como a quitação das notas não ocorreu,
as empresas não efetuaram a entrega do material que a Administração Militar
entendia ter adquirido.
As testemunhas foram uníssonas em asseverar que o Réu foi o
responsável pelas mencionadas aquisições. Afirmaram, ainda, que, tão logo
percebida a vultosa quantia que lhe tinha sido repassada, correspondente às notas
fiscais apresentadas na prestação de contas, o ex Marinheiro foi procurado para
esclarecer o ocorrido e a demora na entrega dos produtos, mas não se explicou
satisfatoriamente.
Observa-se que o deslinde do feito sequer exige mergulho profundo no
arcabouço fático-probatório, pois o próprio Apelante, quando interrogado em Juízo,
confessou a prática delitiva, como se observa (evento 258, SENT1 e evento 99,
VÍDEO 12 e VÍDEO 13 - da APM), ipsis litteris:
“[...]
Juiz (Dr. Ataliba): Tá. Mas o que eu quero que você me explique é o seguinte, pera
lá, olha só, eu quero saber o seguinte: você comprou ou não comprou esses
materiais?
Réu: É... não cheguei a fazer a compra.
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487b...
11/19
[...]
Juiz (Dr. Ataliba): Então vamos lá. Você apresentou, o senhor apresentou nota fiscal
para eles, eu lhe pergunto: onde estava então, esse dinheiro, já que o senhor não
comprou esse material?
Réu: Em minha posse, Chefe.
Juiz (Dr. Ataliba): Tá. O senhor chegou a devolver esse dinheiro?
Réu: Alguma parte.
Juiz (Dr. Ataliba): Tá. E, essa alguma parte que o senhor devolveu, foi quanto?
Réu: É, eu devolvi em, no caso dos ventiladores é, eu fui... eles falou assim: “vai lá
compre, pegue esse valor e compre os ventiladores; compra o que você puder
comprar e preste, preste contas com a gente.”.
Juiz (Dr. Ataliba): Certo.
Réu: É que eu cheguei a comprar.
Juiz (Dr. Ataliba): E o senhor comprou o quê?
Réu: Sim senhor.
Juiz (Dr. Ataliba): Quanto?
[...]
Réu: Foi os ventiladores, eu prestei contas.
Juiz (Dr. Ataliba): Quantos VENTILADORES?
Réu: Três, chefe.
Juiz (Dr. Ataliba): Três! Algum ar-condicionado o senhor comprou também?
Réu: Não senhor.
Juiz (Dr. Ataliba): Alguma bomba o senhor comprou também?
Réu: Não senhor.
Juiz (Dr. Ataliba): E o restante do dinheiro, infelizmente você deve ter gastou, por
isso que não devolveu, é isso?
Réu: Sim senhor.” (Grifos nossos)
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487b...
12/19
Amparam o Édito condenatório, comprovando materialmente a
ocorrência do fato, cópias das páginas do livro de controle da “Caixa de
Economias”, com a rubrica do Réu, atestando o recebimento dos valores em
questão, em 10/01/2019 (evento 1, DILIGENCIAS1, fls. 57/59, do IPM); bem como
as notas fiscais referentes aos bens, das lojas NEVES IRRIGACENTER, TOP
MÓVEIS e LILIANE S/A.
À exceção dos três ventiladores, as outras supostas aquisições não
foram entregues e o dano patrimonial causado à Administração Militar foi avaliado
em R$ 8.430,22 (oito mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e dois centavos), valores
atualizados em 17/09/2021 (Evento 57/58 da APM).
Plenamente
evidenciadas,
portanto,
a
autoria
e
a materialidade delitivas, na espécie.
Passando-se à análise das elementares do tipo penal, observa-se que o
crime encartado no Decisum vergastado requer a observância de algumas
circunstâncias, a saber:
a) a vontade livre e consciente de transformar a posse em domínio, de
bem móvel pertencente ao Estado (animus rem sibi habendi);
b) a efetiva inversão da posse desse bem; e
c) a condição de que a posse/detenção do bem indevidamente
apropriado estava, invariavelmente, ao alcance do sujeito ativo, em razão da função
pública por ele exercida.
Nesse sentido, trazemos à baila elucidativa lição de Cícero Robson
Coimbra
9:
“No caso da elementar ‘apropriar-se’, para ter sua conduta subsumida ao tipo, o
autor já deve ter, em razão do cargo ou comissão, a posse (a detenção) desvigiada
do objeto material, assenhoreando-se dele, invertendo o título da posse,
colocando-se como se dono fosse. [...] Por óbvio, o objeto material deste delito é a
coisa móvel, representada no tipo penal, exemplificativamente, por dinheiro
(moeda em espécie) ou valor (títulos, notas promissórias, etc), não importando se
público ou particular. Essa coisa móvel, no entanto, deve estar legitimamente na
posse ou detenção do agente, desvigiada [...]. A obtenção da posse, ademais, deve
ser em razão do cargo, ou seja, deve haver, como iluminava Hungria, “uma íntima
relação de causa e efeito entre o cargo e a posse. Não basta que a res tenha sido
confiada contemplatione officii: é preciso que a sua entrega ao funcionário resulte
de mandamento legal (ex vi legis) ou, pelo menos, de inveterada praxe, não
proibida por lei.’[...]” (Grifos nossos)
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487b...
13/19
Aplicando-se a dicção doutrinária ao caso, resta incontroversa a
presença das elementares do tipo penal encartado na Sentença hostilizada.
No momento em que o Réu foi designado para realizar a compra dos
itens mencionados, na “função” de “comprador”, e recebeu o dinheiro da “Caixa de
Economias” diretamente em mãos, tornou-se o legítimo detentor daquela quantia,
cuja titularidade efetiva pertencia à Capitania dos Portos do Piauí.
Ato contínuo, no momento em que decidiu, com suas ações, ludibriar
as lojas, induzindo-as à emissão de notas fiscais, sob a promessa de pagamento
futuro, e, na sequência, apresentando-as à Administração Castrense, sugerindo que a
próxima etapa seria a entrega dos objetos pelas lojas, restou configurado o dolo de
assenhorear-se, de inverter a posse.
Necessário dizer que não foi a primeira vez que o Apelante engendrou
cenário dessa natureza. Consta na fundamentação da Sentença, ao sintetizar os
depoimentos colhidos, o seguinte esclarecimento (evento 258 da APM):
“[...] inicialmente, havia sido aberta uma primeira sindicância com a finalidade de
apurar a ausência da compra de alguns outros materiais, os quais não foram
devidamente adquiridos pelo ex-MN Reginaldo Mendes Souza Júnior, ocasião em
que os valores foram estornados à Caixa de Economias, sendo encerrada a
apuração.”.
Logo, o contexto em apreço, lamentavelmente, não representa fato
isolado, o que somente reforça a conclusão sobre o animus de apropriar-se do bem
público, conquanto por ele responsável, sob o resguardo da atribuição de
“comprador”.
Gize-se que, a despeito da confissão do Acusado em juízo, consignada
na Sentença a quo, a prática delitiva resta claramente delineada, nos exatos termos
do art. 303, caput, do CPM, o que atesta, de forma inequívoca, a tipicidade da
conduta.
Noutro vértice, não merece escusa a ação do Apelante, sob a
justificativa do arrependimento, consignada em juízo, ao alegar que pretendia
devolver os valores, por ele indevidamente apropriados, à “Caixa de Economias”.
Sobre isso, destaca o insigne Nelson Hungria
10, que:
“Suponha-se, por exemplo, que, na inspeção inesperada (extraordinária) à caixa de
um coletor de valores, antes de expirado um prazo para o recolhimento do
numerário aos cofres da Tesouraria Geral ou da competente Delegacia Fiscal, seja
averiguado um desfalque. Deixaria, acaso, de se configurar peculato? De modo
algum. Não há afirmar que não subsiste o peculato, se o funcionário tinha a
certeza de poder repor o dinheiro no prazo regulamentar. Salvo casos
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487b...
14/19
especialíssimos, como no de típico estado de necessidade ou momentaneamente,
para uma despesa vulgar, por haver esquecido em casa o próprio dinheiro, o
funcionário não pode utilizar-se do dinheiro recebido ou possuído ratione officii.
Se a configuração do peculato é alheia aos prazos administrativos para o
recolhimento do numerário, valores ou quaisquer outros bens móveis, é claro que
independe da constituição em mora do reliquataire, ou da tomada de contas que,
[...] tem lugar periodicamente, em datas prefixas e ainda, entre outros casos, “se se
verificarem administrativamente faltas nos valores confiados à guarda do
responsável e por qualquer meio tenham delas conhecimento os representantes e
auxiliares do Ministério Público.” (Grifos nossos).
Uma vez praticada a conduta, há a quebra de confiança depositada no
Réu, bem como a afronta a uma gama de valores morais intrínsecos à carreira
militar, com os quais o Apelante não demonstrou qualquer preocupação prévia. Não
há nos autos comprovação, por parte da Defesa, acerca da existência de eventual
estado de necessidade, motivo pelo qual se assenta a ilicitude na espécie.
Na mesma toada, a culpabilidade também se faz presente, uma vez
que o caderno processual é firme em demonstrar que o Acusado praticou o crime
com potencial consciência da ilicitude, dirigindo-se de forma livre e consciente à
senda criminosa, quando lhe era exigível conduta diversa.
Portanto, no que diz respeito ao cometimento do delito previsto no art.
303, caput, do CPM, tem-se por caracterizadas as autoria, materialidade, tipicidade,
ilicitude e culpabilidade, a demonstrar o acerto com que agiu o Colegiado de
primeiro grau, ao proferir, por unanimidade, a condenação do Réu, pelo crime
de Peculato-apropriação.
Por fim, refutando as alegações defensivas, destaca-se que a
absolvição pretendida, com supedâneo no Princípio da Bagatela Imprópria,
conforme subscrito nas razões do Apelo, não merece qualquer amparo.
Uma vez incontroversa a prática delitiva, nos lindes delineados no tipo
penal, ausentes ao caso quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, a aplicação da reprimenda estatal é medida que se impõe, sobretudo
quando se observa o alto grau de reprovabilidade da conduta.
Não é possível anuir à afirmação de que o crime perpetrado pelo
Acusado tenha apresentado mínima lesividade, como sustenta o recurso defensivo.
Em que pese o dano ao erário ter sido reparado, consoante demonstram os autos
(evento 186 da APM), o valor indevidamente assenhoreado pelo Réu, quando
atualizado, resultou na monta de R$ 8.171, 49 (oito mil, cento e setenta e um reais e
quarenta e nove centavos), quantia que nem de longe se afigura irrisória (Evento 19,
fl. 35 da APM).
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487b...
15/19
Ademais, a questão ultrapassa o aspecto meramente material. O Réu
era um militar que gozava da confiança dos demais, fator que o alçou à função de
“comprador” e lhe permitiu acesso ao dinheiro indevidamente apropriado. Ao agir
com claro animus de delinquir, violou o princípio da confiança, faltando com a
verdade e afastando-se do esteio valorativo que, naturalmente, se espera de um
militar das Forças Armadas.
Para além da esfera pessoal do Acusado, sua conduta produziu reflexos
institucionais, comprometendo a imagem da Organização Militar que representava
junto ao comércio local da cidade de Parnaíba-PI, sede da Capitania dos Portos do
Piauí. Trata-se de cidade pequena, onde as relações comerciais se pautam pela
confiança e credibilidade.
Este contexto justifica a prática, junto ao comércio local, da emissão
de notas fiscais, somente sob a promessa de compra e venda, consoante revelado
pelas testemunhas em juízo, refletindo a respeitabilidade que a farda impõe. Assim,
o Apelante não enganou apenas os companheiros de farda, mas, também, os
comerciantes locais, aspecto que maximiza a censurabilidade de sua ação delitiva,
pelo comprometimento da imagem da Força Naval na localidade.
Além disso, a conduta do Réu repercutiu sobre dois de seus superiores
hierárquicos, o SO JOSÉ PAULO SILVA DE OLIVEIRA e o 2º Sgt ANTÔNIO
GUSTAVO ARAÚJO GONÇALVES. Em que pese ambos terem sido absolvidos
pelo juízo a quo, foram compelidos, em decorrência das ações do Acusado, a um
inquérito policial militar e, em seguida, a responder a uma ação penal militar,
situação passível de gerar inconvenientes de toda sorte, inclusive na seara
profissional.
Acertadamente, o Juízo a quo repeliu o intento defensivo de supressão
da reprimenda estatal, consoante se observa no decisum hostilizado:
“Nesta lógica, em consonância com as teorias da pena e com os fins político-
criminais, ainda que o fato seja típico, antijurídico e culpável, é possível a
aplicação de uma causa supralegal de extinção da punibilidade: a bagatela
imprópria. (...) Porém, entende-se que não é o caso de se aplicar a estes autos.
Resta claro que o ex-MN Reginaldo Mendes Souza Júnior veio a reiterar tais
condutas, tanto é que foi aberta uma primeira sindicância neste sentido, em relação
à compra de outros materiais, a qual não se transformou em inquérito, tendo em
vista que os valores foram devolvidos durante a apuração, dando o feito por
encerrado.
Ou seja, foi dada uma nova oportunidade ao réu, contudo ele veio a reiterar tais
atos, ao agir com ânimo de assenhoramento em relação a novos valores retirados
da Caixa de Economias, ocasião em que não dispôs da mesma “sorte”, vindo a ser
processado. Somado a isso, este Conselho entende que a reprovabilidade do
comportamento do réu não foi reduzida, pois fez uso da confiança que goza o
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487b...
16/19
status de militar para enganar as empresas, afrontando os princípios da
hierarquia e disciplina. Em suma, entende-se que os requisitos não foram
preenchidos pelo acusado ex-MN Reginaldo Mendes Souza Júnior de forma que
este Conselho aduz que não deve ser aplicada a bagatela imprópria neste caso em
concreto. Pelos mesmos fundamentos exposados, este Conselho também refuta a
tese da minorante inominada, acreditando que a pena não deve ficar abaixo do
mínimo legal.” (Grifos nossos).
Certamente, as circunstâncias do caso estampado nos presentes autos
autorizam a aplicação da repressão estatal penal, não obstante esta ser a
última ratio a ser imposta pelos misteres judicantes. A reprovabilidade da conduta
do Réu, à luz dos valores intrínsecos à carreira das Armas, somada aos reflexos
causados na imagem da Organização Militar na localidade onde se situa, bem como
aos efeitos concretos sobre dois companheiros de farda, não podem ser
desconsiderados e reclamam a correta imposição da reprimenda penal.
Nesse sentido, manifestou-se a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça
Militar em seu opinativo, subscrito pelo Vice-Procurador-Geral, Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, (evento 6), in verbis:
“8. Em acréscimo, não se verifica espectro para a aplicação, no caso em apreço,
dos princípios da mínima lesividade, da fragmentariedade e da insignificância, com
exclusão da tipicidade, além do princípio da bagatela imprópria, a fim de que seja
excluída a aplicação de pena ao agora ex-militar, notadamente porque a conduta
praticada pelo então Marinheiro Júnior é bastante censurável, dado que o
mesmo, por meio da confiança depositada nele por seus superiores hierárquicos,
ludibriou seus colegas de farda e levou o Suboficial da Marinha José Paulo Silva
de Oliveira e o 2º Sargento da Marinha Antônio Gustavo Araújo Gonçalves a
serem processados pelo crime de peculato culposo (art. 303, § 3º, do
CPM), demonstrando que a conduta do ora Apelante se mostra censurável
penalmente, por ser ofensiva e perigosa ao interesse coletivo militar.
9. Assim, diante da gravidade da conduta, fica carente de sólido fundamento a
tentativa de aplicação, ao caso, dos denominados princípios da mínima lesividade,
da fragmentariedade e da insignificância, soando como descabida a tentativa de
se fazer incidir tais princípios em situação que passa ao largo de representar
conduta desprovida de reprovabilidade penal. Muito embora o direito penal deva
intervir no seio social como última instância, não há como fechar os olhos para a
conduta do ora apelante que, mediante atitude delituosa plenamente reprovável,
apropriou-se, em razão da função e da confiança depositada nele por seus
superiores hierárquicos, de valores pertencentes a Administração Militar.” (Grifos
nossos).
O raciocínio adotado reflete o posicionamento deste Sodalício, no
sentido da inaplicabilidade do princípio da bagatela imprópria, em casos em que o
grau de censurabilidade da conduta se mostra elevado, como ilustram os julgados a
seguir colacionados:
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487b...
17/19
“APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. USO INDEVIDO DE UNIFORME,
DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR. ART 172 DO CPM. [...]MÉRITO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
ART.
46
DA
LEI
DE
CONTRAVENÇÕES PENAIS DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO
ESPECÍFICO.
PRESCINDIBILIDADE.
ERRO
DE
DIREITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. [...] Ao contrário,
revela-se adequada diante da gravidade da ação do acusado, que se valeu da farda
do Exército Brasileiro para impor autoridade perante as pessoas abordadas na rua.
O crime previsto no art. 172 do CPM é de mera conduta, não necessitando de dolo
específico para a sua configuração, bastando a vontade livre e consciente de
utilizar o uniforme, distintivo ou insígnia militar. Igualmente, não há como albergar
a tese do erro de direito de ex-militar, que teve ciência de que o uso de uniforme é
restrito aos integrantes, em situação de atividade, das Forças Armadas e das
Forças Auxiliares, no âmbito estadual. A tese defensiva de aplicação do princípio
da bagatela imprópria é incabível. Para que o referido princípio seja reconhecido,
exige-se que o julgador identifique, dentre outros, o desvalor da ação, requisito
esse ausente no caso. Passando-se por militares, o acusado e o menor expuseram o
Exército Brasileiro na rede mundial de computadores e causaram constrangimento
às pessoas abordadas. Embora não seja necessário para a configuração do delito, a
farda camuflada da Força Terrestre foi capaz de enganar as vítimas que se
submeteram aos impropérios da dupla. Apelo defensivo desprovido. Decisão
unânime.” (STM. Apelação nº 7000023-62.2022.7.00.0000. Min Relator: CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 27/10/2022. Data de
Publicação: 23/12/2022.). (Grifos nossos).
“APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
CRIME
DE
PECULATOFURTO
NA
FORMA
TENTADA.
REVOGAÇÃO
DA
PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. 1. A sistemática
processual adotada pelo CPPM, em razão da particularidade da composição dos
Conselhos de Justiça, mesmo no caso de voto divergente, determina que há mera
faculdade do integrante do Conselho Julgador de primeiro grau a justificação de
fundamentos, de sorte que, tratando-se de decisão unânime, os fundamentos da
Sentença condenatória prolatada pelo Conselho traduzem a essência do
pensamento de cada um dos seus componentes. 2. Impossível a aplicação do
Princípio da Insignificância ou Bagatela, pois no Direito Militar não se leva em
consideração somente o preço do produto subtraído ou desviado, mas também
valores e princípios intrínsecos à caserna, juridicamente protegidos. 3. Considera-
se o crime de peculato-furto, na forma tentada, quando o iter criminis percorrido
pelo Réu não ultrapassou os atos de execução. 4. Cabe a revogação da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas quando, na desclassificação, a pena não
ultrapassar os 2 (dois) anos. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (STM. Apelação
nº. 7000140-87.2021.7.00.0000 Min Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 10/02/2022. Data de Publicação: 08/03/2022.). (Grifos
nossos).
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487b...
18/19
Por fim, consigno que, in casu, mostrou-se inadequada a aplicação, no
cálculo dosimétrico, da atenuante do art. 72, III, “b”, do CPM, pois a pena do Réu,
na primeira fase da dosimetria, foi estabelecida no mínimo legal. Contudo, à luz do
princípio da vedação da reformatio in pejus, ante a ausência de irresignação recursal,
por parte do Parquet Castrense, e considerando, também, a reparação do dano feita
pelo Apelante, antes da prolação da Sentença, faz-se mister manter a condenação
nos exatos termos exarados pelo Juízo de primeiro grau, sem qualquer majoração da
dosimetria primeva aplicada.
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer do Apelo
defensivo e, no mérito, negar-lhe provimento, a fim de manter inalterada a
condenação do ex-MN REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR à pena de 2
(dois) anos de reclusão, pela prática do delito ínsito no art. 303, caput, do Código
Penal Militar, nos exatos termos da Sentença vergastada, em todos os seus jurídicos
e legais efeitos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354498v24
e do código CRC 323b7888.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 14/9/2023, às 10:18:54
1. . Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena -
reclusão, de três a quinze anos.
2. § 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro,
valor ou bem, ou dele se aproprie: Pena - detenção, de três meses a um ano.
3. . Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça: b) não constituir o fato infração penal;
4. Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que dêles
determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que fôr de
direito, nos têrmos dêste Código.
5. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:Circunstância atenuantes[...]III - ter o agente: [...]b)
procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;
6. . Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum , deve o juiz
fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena cominada ao crime.
7. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal – Vol. IX (art. 250 ao 361). Editora Revista Forense:
Rio de Janeiro, 1958, pág. 311. Disponível em: https://www.gnsc.adv.br/wp-
content/uploads/2020/11/Comentarios-ao-Codigo-Penal-Volume9-Nelson-Hungria_compressed.pdf. Acesso
em: 06/08/2023.
8. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial (Arts. 312 a 337-D e arts. 338 a
359) – Crimes contra a Administração Pública [...] – Volume 5/ 17ª ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2023. Pág. 16.
9. COIMBRA, Cícero Robson. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 6ª ed. rev. ampl. E atual.
São Paulo: Editora JusPoddivm, 2022, pág. 1698.
10. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal – Vol. IX (art. 250 ao 361). Editora Revista Forense:
Rio de Janeiro, 1958, pág. 341. Disponível em: https://www.gnsc.adv.br/wp-
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354498 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487b...
19/19
content/uploads/2020/11/Comentarios-ao-Codigo-Penal-Volume9-Nelson-Hungria_compressed.pdf. Acesso
em: 06/08/2023.
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354498 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354327 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000827-30.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União, negando-lhe provimento, a fim de manter inalterada a condenação
do ex-MN REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, pela prática do delito ínsito no art. 303, caput, do Código Penal Militar,
nos exatos termos da Sentença vergastada, em todos os seus jurídicos e legais
efeitos, nos termos do voto proferido pelo Ministro Relator Gen Ex LOURIVAL
CARVALHO SILVA.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade,
condenou o ex-Marinheiro (MN) REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR à pena
de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput, do Código Penal
Militar, com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto
e com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Também foram Réus na mesma Ação Penal Militar o 2º
Sargento ANTÔNIO GUSTAVO ARAÚJO GONÇALVES e o Suboficial JOSÉ
PAULO SILVA DE OLIVEIRA, ambos acusados de Peculato Culposo, conforme o
art. 303, §3º, do CPM, mas foram absolvidos com base no art. 439, alínea “b”, do
CPPM, e quanto a isso não há contestação das partes, devido ao entendimento de
que não estavam envolvidos na conduta do Apelante. Portanto, suas absolvições
transitaram em julgado.
Em suas Razões Recursais, a DPU, no tocante ao ex-Marinheiro (MN)
REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR, requer a absolvição, com fundamento
na aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, por entender que a culpabilidade
do Réu foi reduzida em função de ter sido o dano efetivamente reparado ou porque a
conduta do Apelado gerou prejuízo de pouco valor.
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354327 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354327 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
2/10
Narra a Denúncia que durante o período de dezembro de 2018 a
janeiro de 2019, o ex-MN REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR retirou
fundos da Caixa de Economias da Capitania dos Portos do Piauí. Esses fundos
foram utilizados para adquirir uma Bomba TH-16 NR na empresa Neves Irriga
Center Ltda-EPP, no valor de R$ 1.300,00, 7 (sete) ventiladores na empresa Top
Móveis, no valor total de R$ 1.503,60, e 4 (quatro) aparelhos de ar-condicionado na
empresa Liliane S/A, no valor total de R$ 5.396,00 (cinco mil trezentos e noventa e
seis reais).
Contudo, o ex-MN REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR
apresentou as referidas notas fiscais, como se os itens já tivessem sido comprados,
ao Fiel de Armazenamento, o 2º SG-MO ANTÔNIO GUSTAVO ARAÚJO
GONÇALVES e ao Fiel de Material, o SO JOSÉ PAULO SILVA DE OLIVEIRA,
que assinaram os respectivos Certificados de Recebimento de Material (CRM) sem a
devida verificação dos bens supracitados.
Tais documentos (CRM’s) foram encaminhados à Gestora de Material,
1º Ten NAYLA SILVA PEREIRA, que não assinou os CRM’s dos bens que não
foram encontrados. Assim, a 1º Ten NAYLA entrou em contato com as empresas
responsáveis pela entrega dos bens materiais pendentes, as quais afirmaram que os
mencionados bens não foram enviados devido à falta de pagamento por parte do ex-
MN REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR.
No tocante à materialidade, consta o registro de saque do Apelante no
valor de R$ 7.589,25 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco
centavos) da Caixa de Economias da Capitania dos Portos do Piauí (processo
7000035-38.2020.7.10.0010/CE, evento 1, DOC1 – fl. 57), as notas fiscais e
declarações das empresas afirmando que não receberam pelas compras (processo
7000035-38.2020.7.10.0010/CE, evento 1, DOC1 – fls. 42 a 52), além dos
depoimentos testemunhais que são uníssonos quanto ao não recebimento do material
indicado nas notas fiscais.
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 303 do CPM foi
suficientemente comprovada, não havendo qualquer mácula que possa comprometer
a fidedignidade dos documentos e depoimentos acostados aos autos.
Quanto à autoria, também não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso
que admitiu, em Juízo (processo 7000030-79.2021.7.10.0010/CE, evento 99, vídeos
12/13), não ter devolvido parte do dinheiro que pegou na Caixa de Economia por ter
gasto indevidamente.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas,
colhidos em Juízo, quanto às circunstâncias dos fatos (processo 7000030-
79.2021.7.10.0010/CE).
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354327 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354327 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
3/10
O Comandante de Mar e Guerra BENJAMIN DANTE RODRIGUES
DUARTE LIMA, testemunha arrolada pelo MPM, declarou que havia comandado a
Capitania por dois anos, de 2018 a 2020. Apontou que o Réu era um membro
confiável da tripulação e desempenhava várias tarefas, incluindo compras, embora
não houvesse uma função específica de comprador. Destacou que o Réu tinha um
coeficiente de inteligência muito alto e era habilidoso em resolver problemas
difíceis. No entanto, mencionou que suspeitava que ele poderia ter usado sua
inteligência de forma incorreta.
Mencionou a existência de uma primeira sindicância que resultou no
afastamento do militar de suas funções devido à negligência, mas sem danos ao
erário. Posteriormente, recebeu informações de que alguns itens que o Acusado
havia comprovado não existiam, como bomba, ventiladores e ar-condicionado.
Considerou essa situação como uma falta de altruísmo, pois os itens
eram necessários para o bem-estar da tripulação. Afirmou que havia indícios de
crime nesse caso.
Mencionou que o Sargento ALMEIDA e a Tenente OTALITA eram
responsáveis pela Caixa de Economia, sendo o Sargento ALMEIDA responsável
pela liberação do dinheiro e obtenção das assinaturas. Reconheceu que cabia à
Tenente OTALITA fazer a conferência do material correspondente ao valor recebido
da Caixa de Economia dentro de um tempo razoável.
Explicou que existiam funções específicas para cada setor e que o
material deveria ser verificado e cadastrado antes de ser inserido no sistema da
Caixa de Economia. No entanto, houve uma falta de fechamento nesse processo,
resultando na ausência do material.
A testemunha recordou que o valor não correspondido ou não
comprovado foi de cerca de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e que esse
valor não foi devolvido. A testemunha confirmou que o Sargento ALMEIDA era
responsável por entregar o dinheiro ao Acusado. A testemunha também confirmou
que não havia uma designação formal para a função de comprador na Ordem Interna
(processo 7000030-79.2021.7.10.0010/CE, evento 47, Vídeos 6, 7, 8, 9 e 10).
A Primeiro-Tenente OTALITA MARIA LIMA DOS SANTOS,
testemunha arrolada pelo MPM, declarou que não era responsável pela Caixa de
Economias. Afirmou que o Gestor da Caixa de Economias era o Sargento
ALMEIDA, que reportava-se à depoente. Esclareceu que para ter acesso ao valor da
Caixa, era necessário fazer um pedido de fornecimento de material e serviço,
devidamente autorizado pelo Agente Fiscal e pelo Ordenador de Despesas
(Comandante e Imediato, respectivamente). Pontuou que o dinheiro ficava no cofre
da gestoria, cuja senha quem possuía era o Sargento ALMEIDA.
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354327 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354327 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
4/10
Mencionou que o valor entregue ao Acusado era destinado à compra
de 1 (uma) bomba, 7 (sete) ventiladores e 4 (quatro) aparelhos de ar-condicionado.
Afirmou que foram feitas cobranças ao Marinheiro pela testemunha e pelo Imediato
(Comandante SANCLER) em relação aos materiais que deveriam ter sido
comprados.
Pontuou que durante a certificação da nota pelo setor de material, a
Tenente NAYLA e o Suboficial JOSÉ PAULO informaram que alguns materiais
estavam faltando. O Ajudante determinou que a Tenente NAYLA fosse às lojas para
verificar por que o material não havia sido entregue. O Suboficial JOSÉ PAULO,
Fiel de Material, detectou que o referido material não havia sido recebido e
informou à testemunha sobre a falta de material.
Salientou que o Acusado fornecia várias explicações para justificar a
ausência do material, inclusive alegando que a empresa ainda não tinha recebido os
produtos adquiridos. Além disso, não existia formalmente a figura do comprador,
mas o Apelante realizava várias compras para diferentes setores dentro da
Organização Militar. Não se recorda o valor que estava em poder do Acusado.
Informou que o Suboficial JOSÉ PAULO foi a primeira pessoa a alertá-la da
ausência do material e depois voltou a procurá-la, dessa vez na companhia da
Tenente NAYLA (processo 7000030-79.2021.7.10.0010/CE, evento 47, Vídeos 11 e
12)
A Primeiro-Tenente NAYLA SILVA PEREIRA, testemunha arrolada
pelo MPM, declarou que era gestora de material. Assinou o Controle de
Recebimento de Material (CRM) para 3 (três) ventiladores, pois o fiel de material
informou que havia visto os 3 (três) ventiladores e que os demais já haviam sido
distribuídos. No entanto, os 3 (três) ventiladores recebidos não correspondiam às
notas fiscais. Pontuou que o Acusado informou à testemunha que os ventiladores
estavam no alojamento. Acompanhada do Suboficial JOSÉ PAULO, verificaram que
os ventiladores encontrados não eram os mencionados nas notas fiscais.
Afirmou que as notas fiscais de todos os materiais foram emitidas e
que o Acusado alegou que a empresa estava com dificuldades para entregar o
material. A testemunha entrou em contato com a empresa para questionar a demora
na entrega. Um funcionário da empresa informou que o material não havia sido
entregue devido à falta de pagamento. A testemunha informou que possuía a nota
fiscal e enviou-a por WhatsApp para a empresa. A funcionária da empresa confirmou
com o setor financeiro que o pagamento não havia sido realizado.
Relatou ter procurado a Ten OTALITA e informou o problema, tendo o
Acusado alegado ter feito a compra e que houve um mal-entendido, prometendo
fornecer um recibo e afirmou que os materiais estariam no local em 24 horas. Disse
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354327 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354327 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
5/10
que entrou em contato novamente com a loja e a funcionária informou que nada
havia mudado, ninguém havia entrado em contato com a loja e o pagamento não
havia sido efetuado.
A Ten OTALITA instruiu a testemunha a ir à loja junto com o Réu para
esclarecer a situação. Durante a visita, o Acusado continuou afirmando que havia
feito o pagamento, apesar da negativa da empresa. Informou o ocorrido ao Ajudante
e, posteriormente, entrou em contato com o responsável pelo armazenamento e
outros envolvidos que supostamente verificaram o material. Diante da constatação
de que os materiais supostamente comprados não haviam aparecido, foi aberta uma
sindicância. Além disso, ao verificarem que os aparelhos de ar-condicionado
também estavam faltando, realizaram um levantamento e constataram que outros
materiais também estavam ausentes (processo 7000030-79.2021.7.10.0010/CE,
evento 47, Vídeos 13, 14 e 15).
O Sargento JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA, testemunha arrolada
pelo MPM, afirmou que era Gestor da Caixa de Economias. Declarou que não era
ele quem liberava o recurso. Um pedido era realizado com o material requisitado e
esse pedido era assinado por ele, pelo agente fiscal e pelo ordenador de despesas.
Após a aprovação desse pedido, o recurso era entregue ao solicitante pelo PFMS.
Afirmou que o recurso utilizado pelo Acusado foi entregue de forma parcial e que o
valor que ele pegou para comprar os ventiladores, aparelhos de ar-condicionado e a
bomba não foi devolvido. A testemunha também mencionou que o Acusado teria
comprovado os vales, mas os materiais não foram entregues. Asseverou que a
responsabilidade de conferir o material recaía sobre o Suboficial JOSÉ PAULO e o
Sargento GUSTAVO. (processo 7000030-79.2021.7.10.0010/CE, evento 47, Vídeos
16 e 17)
Em 9 de novembro de 2021, as testemunhas arroladas pela Defesa dos
Acusados foram ouvidas em Juízo, quais sejam: SO-RM1-MR ELDONOR
VICENTE DEMOSTENES RODRIGUES, SO-MT ERIVELTON GALENO DA
SILVA, 2º SG-EF FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO ROCHA e 3º SG-
CP EMANUEL BARROS DE SOUZA. No entanto, as testemunhas não
presenciaram os fatos descritos nos autos, fornecendo apenas declarações
favoráveis, nas quais mencionaram que os Acusados 2º SG-MO ANTÔNIO
GUSTAVO ARAÚJO GONÇALVES e SO JOSÉ PAULO SILVA DE OLIVEIRA
têm uma reputação exemplar no ambiente militar e conduta irrepreensível.
O Suboficial JOSÉ PAULO SILVA DE OLIVEIRA (Acusado) afirmou
que nunca tinha imaginado que alguém ousasse enganá-lo daquela forma.
Mencionou que o Acusado ex-Marinheiro (MN) REGINALDO MENDES SOUZA
JÚNIOR era alguém em quem confiava. Disse que foi verificar o material e
percebeu que ele não estava lá. Pontuou que o Apelante informou ao
interrogando que a loja iria entregar o material, motivo pelo qual pensou que a loja
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354327 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354327 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
6/10
estava com problemas, sem imaginar que estava sendo enganado. Admitiu que
assinou o recibo do material sem conferi-lo e alegou que o Fiel de Material não tem
a obrigação de verificar fisicamente o equipamento. Relatou que, ao perceber que os
materiais não foram embarcados, informou à Ten OTALITA. Ele também
acrescentou que, minutos após assinar, verificou que o material não estava no local.
(processo 7000030-79.2021.7.10.0010/CE, evento 99, Vídeos 7, 8, 9 e 10)
O Segundo-Sargento ANTÔNIO GUSTAVO ARAÚJO GONÇALVES
(Acusado) respondeu que não se recordava dos fatos, mas que não teve como negar
porque sua assinatura estava lá. Disse que sempre as pessoas chegavam até ele
pedindo para adiantar os processos e ele assinava o recebimento. Mencionou que
todos pensaram que era a empresa que estava atrasando a entrega. Alegou ter sofrido
um golpe do Apelante (processo 7000030-79.2021.7.10.0010/CE, evento 99, Vídeo
11).
O ex-MN REGINALDO MENDES SOUZA JÚNIOR (Acusado) em
seu interrogatório, declarou que, em 2018, havia feito compras para a Capitania.
Mencionou que as compras ocorreram durante a temporada de final de ano e que
várias coisas foram adquiridas. Explicou que foi afastado durante o período do IPM,
mas não cancelou as notas fiscais das compras. Afirmou que não chegou a efetuar a
compra dos materiais, mas apresentou a nota fiscal referente ao que foi solicitado ao
comércio. Informou que já havia ocorrido uma sindicância em relação a outros
débitos. Disse que o dinheiro destinado à compra dos materiais estava em sua posse
e que recebeu orientação para adquirir ventiladores, tendo utilizado o dinheiro para
esse fim. Confirmou ter comprado 3 (três) ventiladores e gastou todo o dinheiro, por
isso não o devolveu (processo 7000030-79.2021.7.10.0010/CE, evento 99, VídeoS
12 e 13).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Restando induvidosas a autoria e a materialidade delitivas, as quais
não são contestadas pela Defesa, passa-se à análise da tese defensiva apresentada,
qual seja, a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria.
In casu, a conduta do agente consistiu na apropriação de
aproximadamente R$ 8.430,22 (oito mil, quatrocentos e trinta reais e vinte dois
centavos), valor atualizado, conforme demonstrativo de débito (processo 7000030-
79.2021.7.10.0010/CE, evento 58, DOC1).
O valor integral do dano causado ao Erário foi ressarcido, conforme
consta no processo. Foram realizados dois pagamentos, um no valor de R$ 4.277,75
(quatro mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) e outro no
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354327 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354327 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
7/10
valor residual de R$ 4.215,11 (quatro mil duzentos e quinze reais e onze centavos).
Perfazendo um total de R$ 8.492,86 (oito mil quatrocentos e noventa e dois reais e
oitenta e seis centavos) (processo 7000030-79.2021.7.10.0010/CE, evento 157,
DOC2 e processo 7000030-79.2021.7.10.0010/CE, evento 159, DOC1).
De fato, talvez esse montante, considerando o patrimônio sob a
Administração Militar, seja irrisório, porém, a conduta sobreleva o valor monetário,
atingindo preceitos muito superiores, motivo pelo qual não pode ser analisada sob
apenas um enfoque.
O Princípio da Bagatela Imprópria, também conhecido como Princípio
da Irrelevância Penal do Fato, tem como objetivo afastar a necessidade de aplicação
da pena por razões de política criminal.
O mencionado princípio almeja o afastamento da tipicidade de
condutas que, apesar de apresentarem os requisitos intrínsecos dos fatos de
relevância penal (típico, antijurídico e culpável), tornam a aplicação da pena
desnecessária.
É patente a inaplicabilidade do Princípio da Bagatela Imprópria no
presente caso, com respaldo na obrigação de preservação dos valores da hierarquia e
da disciplina, pilares básicos das Instituições Militares, mesmo que o valor
da res não represente um quantitativo monetário expressivo.
Assim, independentemente do valor apropriado, a conduta perpetrada é
incompatível com a esperada de um militar da Marinha do Brasil, que, nesta
condição, apropria-se de valores da Fazenda Nacional. Conduta que afronta os
primados da hierarquia e da disciplina militares, bases estruturantes das Forças
Armadas, constituindo-se em péssimo exemplo para os demais militares de sua
Organização Militar, razão pela qual deve ser exemplarmente censurada.
Embora o Apelante tenha ressarcido o dano causado ao Erário, o delito
perpetrado contra a Administração Pública não condiz com as premissas de
irrelevância da infração praticada, ao revés, demonstra a necessária intervenção
penal com a consequente responsabilização do Apelante pelos seus atos.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afastar a aplicação
do referido Princípio em casos semelhantes, como vemos a seguir, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL.
ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS
OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Autoria e
materialidade comprovadas diante de provas constantes dos autos que corroboram
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354327 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354327 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
8/10
a Sentença condenatória. O Réu, em 2 (dois) momentos distintos, utilizou-se de
comprovantes de residência falsos, a fim de induzir a Administração Militar em erro
e de auferir vantagem indevida, consubstanciada na percepção de auxílio-
transporte. II. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que a conduta do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma. III. O pleito pelo reconhecimento da bagatela imprópria foi rejeitado,
embora o Réu tenha ressarcido o dano causado ao erário. O delito consumado em
desfavor da administração pública não condiz com as premissas de irrelevância
da infração praticada, ao revés, demonstra a necessária intervenção penal, com a
consequente responsabilização do Réu pelos seus atos. IV. A aplicação da
atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea b, do CPM, embora deva ser
reconhecida, pois o Réu ressarciu aos cofres públicos a importância devida ao
erário, não pode ser objeto de reforma da dosimetria, já que a pena não pode ser
reduzida aquém do mínimo legal, consoante o disposto no Enunciado nº 231 da
Súmula do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal"), bem como no disposto no art. 73, in
fine, do Código Penal Militar. V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo
pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória. VI. Apelo desprovido.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000590-
30.2021.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação: 08/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
REALIZAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA
DE
RÉU
EM
LIBERDADE
POR
VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. BEM DE
PROPRIEDADE
DA
MARINHA
DO
BRASIL.
FURTO
DENTRO
DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR. RÉU CONFESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ERRO DE TIPO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDENTES.
INIMPUTABILIDADE OU SEMIIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO § 5º DO ARTIGO 240 DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Em função da grave crise
sanitária mundial instalada em nosso País a partir da pandemia do coronavírus
(COVID-19), impôs-se ao Poder Judiciário a obrigação de implementar com
urgência, eficácia e excepcionalidade medidas que garantissem a continuidade da
prestação jurisdicional com a segurança necessária aos seus servidores e ao
público em geral. Assim, esta Corte manteve as audiências e sessões de julgamento
por meio virtual sem prejuízo das garantias constitucionais dos acusados. 2. O
Militar, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, confessou ter subtraído a
bicicleta de propriedade da Marinha do Brasil que se encontrava no bicicletário da
Capitania dos Portos do Espírito Santo. 3. Assumiu ter vendido a res para adquirir
substância entorpecente para consumo próprio, por ser usuário de "Crack". 4.
Apesar de ter afirmado, em Juízo, que era usuário de drogas e ter realizado
tratamento com internação, não há provas ou evidências nos autos, que, no
momento da prática delitiva, estivesse com sua capacidade cognitiva e ou volitiva
comprometida, afastando sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade. 5. É
patente a inaplicabilidade do princípio da bagatela imprópria, com respaldo na
obrigação de preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354327 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354327 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487bd...
9/10
básicos das Instituições Militares, mesmo que o valor da res não represente um
quantitativo monetário expressivo. 6. Na condição de 1º Sargento, sabia,
perfeitamente, que a bicicleta pertencia ao patrimônio da Marinha do Brasil e não
se tratava de material inservível destinado ao descarte. Assim, tinha plena
consciência do ato ilícito que estava cometendo, não havendo que se falar em erro
de tipo essencial ou ausência de dolo. 7. A bicicleta encontrava-se cadastrada no
Sistema de Controle de Material da Marinha do Brasil (CADBEM), o que impõe a
aplicação da qualificadora prevista no § 5º do artigo 240 do CPM. 8. Provimento
negado. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000253-
41.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 14/10/2021, Data de Publicação: 16/11/2021)
O crime de peculato é um crime que, em sua própria essência, já
ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética e
do pundonor militar, é um ferimento de morte, não interessando a quantia apropriada
ilegalmente.
Nesse mote, a importância apropriada não deve ser objeto de
avaliação, pois não é a quantia que valora o ferimento aos preceitos que regem as
relações na caserna. O valor só traça a delimitação da extensão do dano, mas não
desnatura a conduta em si.
Certamente não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal
delito, cuja tutela jurídica dirige-se justamente à preservação da moralidade da
Administração pela via da exigência de conduta reta e honesta por parte de seus
agentes.
Vê-se, assim, que crimes dessa natureza possuem uma relevante
gravidade e perigo social, pois viola a confiança, constituindo atentado à lealdade às
instituições e, mais ainda, ao País. Trata-se de delito em prejuízo do Estado, da coisa
pública, sendo o dano, por isso, muito mais do que patrimonial: é, também, moral.
O presente crime de peculato constitui um ilícito que desvirtua os
princípios constitucionais administrativos e, por isso, deve ser energicamente
censurado e reprimido.
Deixar de sancionar devidamente pessoas que cometem nefastas
condutas pode representar um perigo ainda maior para o meio social, alimentando a
cultura de impunidade e injustiça que atormenta o nosso país.
Além disso, a questão retratada torna-se ainda mais sensível quando
trata-se de uma instituição militar, ou melhor, daquele que ostenta a farda da tão
respeitada Marinha do Brasil, uma vez que foram fortemente abaladas,
principalmente, a hierarquia e a disciplina militares, além da honra e do pundonor
militar, os quais são insuscetíveis de valoração econômica.
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354327 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/09/2023, 23:56
:: 40001354327 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=803a7a69cc487b...
10/10
Portanto, a reprimenda penal faz-se necessária, diante das razões já
explicitadas e da perigosa repercussão que traria para o interior da caserna e para a
sociedade como um todo uma possível absolvição.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não
ser o caso de se aplicar a tese abarcada pela Defesa, é medida que se impõe a
manutenção da condenação.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354327v3 e
do código CRC 2848a4c4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/9/2023, às 22:59:40
7000827-30.2022.7.00.0000
40001354327 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR